Tribunal: TJDFT
Processo: 0707654-68.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0707654-68.2023.8.07.0018 RECORRENTE: ANDRÉ SANTOS DIENER RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. REVISÃO DA NOTA MÍNIMA DE CLASSIFICAÇÃO NA PROVA OBJETIVA DETERMINADA PELO TCDF. DECISÃO QUE EXCEDE A COMPETÊNCIA DA CORTE DE CONTAS. DIREITO DO CANDIDATO DE TER A SUA APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO AVALIADAS DE ACORDO COM O EDITAL. CANDIDATO INSCRITO NAS VAGAS DESTINADAS A PESSOAS NEGRAS. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA AO PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. PERDA DO DIREITO DE CONCORRER ÀS VAGAS RESERVADAS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO AO REAGENDAMENTO. I. Excede a competência atribuída pelo artigo 78 da Lei Orgânica do Distrito Federal e pelos artigos 1o e 39 da Lei Complementar Distrital 1/1994, decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal que determina a revisão da nota mínima de classificação na prova objetiva de concurso público. II. É direito subjetivo do candidato ter a sua aprovação e classificação na prova objetiva avaliadas em conformidade com o edital de abertura do concurso público. III. Não há direito subjetivo à remarcação do procedimento de heteroidentificação na hipótese em que o candidato deixa de comparecer ao ato para o qual foi convocado em conformidade com o edital do concurso público. IV. Como norma básica do certame, o edital submete aos seus termos a pessoa jurídica de direito público que realiza o concurso público para o provimento de seus cargos, a entidade contratada para a realização do concurso público e os candidatos inscritos, não podendo ter a sua aplicação ressalvada ou excepcionada, sob pena de ofensa aos princípios da isonomia, da impessoalidade e da segurança jurídica. V. Apelação parcialmente provida. O recorrente alega negativa de vigência ao artigo 2o da Lei 9.784/1999, ao argumento de que o prazo inferior a 72 (setenta e duas) horas para a realização do procedimento de heteroidentificação não apenas teria prejudicado o direito do recorrente no certame, mas também teria infringido os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, essenciais à administração dos atos públicos. Em contrarrazões, o recorrido pugna a majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 2o da Lei 9.784/1999, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “De outra borda, todavia, não se vislumbra a possibilidade de reagendamento da entrevista de heteroidentificação. O Apelante não atendeu à convocação para o ‘procedimento de heteroidentificação’ e por isso perdeu o direito de concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros, não havendo direito subjetivo à anulação da convocação e à sua remarcação. A convocação foi realizada na forma prevista no edital (...). O prazo estabelecido para o comparecimento atende à sua finalidade, tendo em vista que não se requer preparação específica do candidato para simples entrevista. O edital é claro quanto à impossibilidade de ‘segunda chamada’ para o procedimento de heteroidentificação, resguardado o direito do candidato de concorrer nas vagas destinadas à ampla concorrência” (ID 67698860). Nesse passo, a análise da tese recursal demandaria reinterpretação de cláusulas do edital, o que não se mostra possível em sede de recurso especial (AgInt no AREsp n. 2.657.951/SC, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). Igual teor: AREsp n. 2.836.401, Ministro Afrânio Vilela, DJEN de 19/5/2025. Por fim, quanto ao pedido, em contrarrazões, de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027